Tribunal: STF
Processo: MS 23968
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-24
Data de publicação: 2001-05-24

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Questão de ordem. 2. Ato do Tribunal
de Contas da União relativo à elaboração de lista para preenchimento
 de cargo de Ministro, vago em decorrência de aposentadoria. 3.
Alegação de que a lista conterá um só nome, ao invés de ser
tríplice, como prevê o art. 281, do Regimento Interno do TCU.
Decisão do Tribunal de Contas tendo em vista que dois dos auditores
da Corte já possuem mais de sessenta e cinco anos. 4. Sustenta o
impetrante que, sendo Ministro substituto, não se há de exigir a
idade limite para a composição da lista, visto que atendeu aos
pressupostos da Lei para a nomeação de Auditor. 5. Pedido submetido
ao Plenário. 6. Lista tida como válida. Não havendo Auditores, em
número de três, que preencham os requisitos objetivos de idade,
impossível superar o óbice, cumprindo, então, remeter-se,
efetivamente, ao Poder Executivo a lista com um nome, na
inviabilidade de integrá-la de forma tríplice. 7. Medida liminar
indeferida